Tribunal: CARF
Processo: 10840.900157/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900157/2017-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.097 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-69.680 (e-fls.
135-139), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DCOMP. SALDO INICIAL. APURAÇÃO.
O saldo credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo credor
final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp como o saldo credor
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900157/2017-55
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900157/2017-55

de período anterior. Na Dcomp, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do
livro de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido
de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal, pois os
valores já ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento dos débitos do
contribuinte no período seguinte, sob pena de dupla utilização.
CRÉDITOS DE IPI. PROVA DE FATOS.
É imprescindível que alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda
ao pedido feito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu
parcialmente o ressarcimento solicitado, no montante de R$ 563.599,99, e homologou as
compensações declaradas até o limite do crédito, em decorrência de constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Como consequência foi cobrado um valor de débito não compensado no montante
de R$ 109.050,12 (valor original).
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade alegando o que segue:
No mês de Julho de 2.013 foi lançado o valor de R$ 837.847,38 (oitocentos e trinta
e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) a título de
ressarcimento de crédito do 2o trimestre de 2.013, razão pela qual o valor total do débito
deve ser de R$ 21.338,04 (vinte e um mil, trezentos e trinta e oito reais e quatro
centavos).
Observe, Sr. Julgador, que o total dos débitos do período de julho a setembro de
2013 perfaz R$ 897.937,13 (oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e trinta e sete
reais e treze centavos) é BEM INFERIOR ao saldo credor transportado do mês de Março
de 2.013, que foi de R$ 1.227.435,80 (hum milhão, duzentos e vinte e sete mil,
quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).
É cediço que não há óbice nenhum em transportar o saldo credor do trimestre
anterior. Este crédito não é passível de ressarcimento, porém pode ser utilizado para
deduzir os débitos ocorridos no trimestre em que se pretende ressarcir o crédito.
É inegável que a empresa contribuinte possuía crédito suficiente para formular o
pedido de ressarcimento no valor de R$ 672.650,11 (seiscentos e setenta e dois mil,
seiscentos e cinquenta reais e onze centavos) conforme demonstrado cabalmente ao longo
desta Manifestação de Inconformidade.
Ademais, a glosa do crédito e a consequente não homologação ora guerreada, está
totalmente divorciada da realidade haja vista que o valor passível de ressarcimento é
informada pelo próprio aplicativo PER DCOMP disponibilidade pela Receita Federal do
Brasil.
Neste sentido, uma vez que as informações condizem com o que realmente está
registrado no RAIPI não há que se falar em glosa do valor contido no pedido de
ressarcimento do segundo trimestre do ano de 2.013.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900157/2017-55

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 21/11/2017
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 143), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls.
148-156, por meio de protocolo eletrônico realizado em data de 26/12/2017 (Termo de Análise
de Solicitação de Juntada de fls. 146), pelo qual pediu para que seja homologada a compensação
e cancelado o débito fiscal, o que fez com os mesmos argumentos da peça de impugnação, acima
relatados.
Com as razões recursais foram apresentados os documentos de fls. 157 a 391.
Através do Despacho de e-fls. 393, o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Alega a Recorrente que transmitiu o Pedido de Ressarcimento de IPI no
10556.84095.280114.1.1.01-3044, no valor de R$ 672.650,11 (seiscentos e setenta e dois mil,
seiscentos e cinquenta reais e onze centavos), relativo ao 4o trimestre de 2013.
Esclareceu a defesa que foi parcialmente homologado o crédito pleiteado, não
sendo homologada a compensação no valor de R$ 109.050,12 (cento e nove mil, cinquenta reais
e doze centavos).
Destaco, ainda, o argumento constante em peça recursal, de que foram cometidos
equívocos no preenchimento do PER com informação errônea do saldo relativo a alguns
trimestres anteriores ao 4o trimestre de 2013, refletindo sobre os valores a serem ressarcidos no
período objeto deste litígio.
Argumentou ainda que o saldo credor de R$ 881.920,42 (oitocentos e oitenta e um
mil, novecentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) foi formado a partir do primeiro
trimestre de 2010 e é composto, em parte, pelo valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta
mil reais), que foi objeto de pedido de ressarcimento de IPI, porém não homologado, sendo
possível a utilização para dedução de débitos ocorridos no trimestre em que se pretende ressarcir
tal crédito.
Com isso, contestou a glosa realizada pela DRF de origem, apontando como
correto o valor de R$ 672.650,11 (seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e
onze centavos), originado de notas fiscais registradas no 4o trimestre de 2013.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900157/2017-55

Para tanto, trouxe em peça recursal as seguintes informações originadas do
RAIPI:

Após cotejamento entre os valores dos pedidos e das declarações retificadoras,
apontou a seguinte diferença passível de sustentar o crédito efetuado:

Por fim, alegou que, a soma do valor de R$ 350.000,00 + R$ 90.000,00 + R$
237.648,12, perfaz o montante de R$ 677.648,12 (seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e
quarenta e oito reais e doze centavos), motivo pelo qual havia crédito suficiente para quitação do
respectivo débito informado.
Para comprovação, a defesa apresentou com o recurso voluntário os
documentos de fls. 157 a 391, referentes ao RAIPI do período analisado, Notas Fiscais de
aquisição de matéria prima, material secundário e de embalagem que deram origem ao
crédito, e relação indicando os respectivos fornecedores.
A DRJ de origem afastou os argumentos da defesa, concluindo que o
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível tem por finalidade evidenciar a
apuração do saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre de referência. Com isso,
o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período Anterior Não Ressarcível no
primeiro período de apuração - coluna b) corresponde ao Saldo Credor apurado ao final do
trimestre-calendário anterior ajustado (reduzido) pelos valores dos créditos compensados em
PERDCOMP de trimestres anteriores.
Consta na decisão recorrida que:
De acordo com referido demonstrativo, a empresa possuía R$ 0,00 (zero) de saldo
credor de período anterior disponível para o abatimento de débitos de IPI no período,
pois todo o saldo do período anterior fora ressarcido ou compensado. Portanto, o
SALDO CREDOR DO PERÍODO é resultante dos créditos do período após o
abatimentos dos débitos do período. Já que a contribuinte vem apresentando pedidos de
ressarcimento do total do saldo credor trimestral desde o terceiro trimestre de 2004 (PA
nos 10840.721280/2009-00 e 10840.900393/2010-03) e PER abaixo:
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900157/2017-55

(...)
Como se pode notar do demonstrativo abaixo, a contribuinte apresentou um montante
de R$ 675.650,11 em créditos de IPI e de R$ 109.050,12 em débitos de IPI, para o
período, o que proporcionou um total de R$ 563.599,99 de saldo credor para o trimestre
em questão.
Não obstante tais conclusões, o i. Relator a quo destacou que, se o débito utilizado
pelo Sistema para reduzir o saldo credor é inexistente, ou refere-se a ressarcimento de créditos de
períodos anteriores, deveria a Contribuinte ter trazido aos autos a documentação probatória
necessária.
Da análise dos argumentos da defesa e da DRJ de origem, depreende-se que há
razoável dúvida com relação ao saldo credor anterior ao trimestre objeto deste litígio.
Considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da Contribuinte
o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor informado,
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900157/2017-55

aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
E a Recorrente apresentou com o Recurso Voluntário a documentação já
mencionada neste voto, buscando demonstrar sua irresignação.
Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao
princípio da oficialidade, e que exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Ademais, considerando tratar-se de Despacho Decisório emitido na forma
eletrônica e sem apuração individualizada por Autoridade Fiscal, bem como diante da dúvida
justificada pela Contribuinte, é importante que a fiscalização analise tais argumentos,
possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com os artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
i)
Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
complementares para comprovação do direito creditório invocado, caso
assim entenda necessário;
ii)
Analisar o Pedido de Ressarcimento de IPI no 10556.84095.280114.1.1.01-
3044, objeto do Despacho Decisório (Rastreamento 119594184),
considerando a documentação já anexadas nos presentes autos, e outra que
vier a ser apresentada, confrontando os valores e demais informações que
lastreiam os argumentos da defesa;

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900157/2017-55

iii)
Realizar a apuração do crédito indicado pela Recorrente, considerando a
transferência de saldos remanescentes do trimestre anterior, abrangendo o
período objeto deste litígio;
iv)
Elaborar Relatório Fiscal esclarecendo de forma conclusivas sobre as
apurações efetuadas e, sendo o caso, recalcular os valores apurados com o
resultado da diligência;
v)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital